Tribunal: TCU
Processo: 033.918/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Propor um espetáculo de dança, tendo como base a pesquisa em Dança Contemporânea e o Jazz Dance, explorando a junção dessas duas vertentes de movimentações para abrir novas possibilidades de performances artísticas, que será levado á pequenos municípios onde o acesso ainda é restrito e carente de apresentações de dança de grupos e Cias. profissionais. O Projeto pretende ainda fazer uma pequena circulação por outros Estados do Brasil como forma de divulgação, totalizando 24 apresentações. (no da TCE no sistema: 694/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especiais instauradas em desfavor de Ribalta Studio de Dança Ltda. e Juliana Rodrigues Carletto, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural incentivado Pronac 137485, intitulado "FRÁGIL", que tinha por objeto a realização de 24 apresentações de dança, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia de Juliana Rodrigues Carletto e Ribalta Studio de Dança Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Juliana Rodrigues Carletto e Ribalta Studio de Dança Ltda., condenando-os ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/4/2014 150.000,00 24/11/2014 100.316,00 23/12/2014 50.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 1o/5/2023: R$ 525.905,34. 9.3. aplicar, individualmente, à Juliana Rodrigues Carletto e Ribalta Studio de Dança Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis.